Tribunal: CARF
Processo: 11080.733724/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733724/2018-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.715 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MINERAÇÃO AURIZONA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2013
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, o RE
796.939, leading case do Tema 736, firmou a seguinte tese: é inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. A tese é de
observância obrigatória deste Tribunal Administrativo, nos termos do artigo
62, RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório oriundo do acórdão proferido em primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733724/2018-44
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.715 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733724/2018-44

Trata-se de impugnação em face de Notificação de Lançamento (NLMIC) n.o
3209/2018, multa isolada, sobre o valor do crédito utilizado em DCOMP não
homologada, objeto de Despacho Decisório 082632908, de 6/5/2014, proferido no
processo no 10.320900133/2014-22.
A multa isolada foi aplicada em decorrência de Declarações de Compensações –
DCOMP não homologadas. O sujeito passivo, acima identificado, apresentou as
Declarações de Compensações – DCOMP com vistas a compensar débitos tributários
próprios com supostos créditos apurados contra a Fazenda Nacional. Referidas DCOMP
foram objeto de análise no âmbito do Processo Administrativo 10.320900133/2014-22,
que resultou em compensações NÃO HOMOLOGADAS pela autoridade fiscal
responsável, consoante o teor do Despacho Decisório 082632908 de 6/5/2014, fato que
se enquadra nos termos do §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, incluído pelo art. 62 da Lei
12.249/2010 com a redação dada pelo art. 8o da Lei 13.097/2015, motivo pelo qual foi
aplicada a MULTA ISOLADA de 50% sobre o valor do débito, objeto de compensações
não homologadas, conforme as informações e os valores demonstrados a seguir.
Inconformada com a NLMIC n.o 3209/2018, cientificada em 10/12/2018 (fl. 6), a
interessada apresentou, em 9/1/2019 (fl. 9), impugnação (fls. 11 a 16), da qual, em
síntese, destaca-se o seguinte. A Manifestação de Inconformidade tem o condão, por si
só, de sobrestar o presente feito até o trânsito em julgado do processo n°
10.320900133/2014-22; Neste sentido, em sendo integralmente homologada sua
DCOMP, por consequência lógica, não haveria base de cálculo para incidência da
questionada multa isolada; Seja acolhida a preliminar para sobrestar o presente feito até
o trânsito em julgado PTA de n.° 10.320900133/2014-22, conforme determina o art. 74,
§ 18 da Lei 9.430/96; e No mérito, requer o deferimento integral do presente feito para
afastar a aplicação da multa isolada prevista no art. 74, § 17 da Lei 9430/96, ante a sua
patente inconstitucionalidade. Em 9/12/2020 (fl. 37), apresenta outra petição ratificando
as razões da impugnação protocolada, em síntese, neste termos: Ora, se na esteira do
entendimento da Fiscalização, a imputação da multa isolada prevista no art. 74, § 17 da
Lei no 9.430/1996 recaísse sobre toda e qualquer compensação não homologada, estar-
se-ia diante de uma lei que presume absolutamente a ilicitude por parte dos
contribuintes que se valem do procedimento de compensação, o que não é admitido no
ordenamento jurídico vigente;
Reitera-se que verificada uma clara cumulação de penalidades sobre o mesmo fato,
configurando o vedado bis in idem, uma vez que, quando da não homologação da
compensação declarada pela ora Impugnante, a autoridade administrativa já exigiu os
débitos acrescidos de multa moratória (20%); A compensação realizada pela
Impugnante deverá ser integralmente homologada pelas razões expostas no Processo de
Crédito relacionado, e aqui ratificadas e, por consequência, a multa isolada ora
combatida deve ser prontamente afastada; ou, quando menos; (ii) a multa isolada do art.
74, § 17, da Lei no 9.430/96 é inaplicável na hipótese dos autos, em que restou
comprovada, inclusive, a inexistência de má-fé da Impugnante, conforme Parecer da
Procuradoria Geral da República e voto do Ministro Relator (acompanhado por mais
quatro ministros) do Tema no RE no 796.939 com Repercussão Geral (Tema 736) no E.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, favoráveis à inexigibilidade da cobrança e com
proposta de fixação da tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária";
(iii) o percentual da multa aplicada (50%) é abusivo, violando os princípios da equidade
e do não-confisco; e (iv) a multa isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96
deve ser integralmente cancelada sob pena de configuração de bis in idem ou, quando
menos, a multa de mora decorrente da glosa de compensação deve ser absorvida pela
multa isolada, devendo a cobrança seguir somente com relação a diferença de 30%
(50% - 20%).
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.715 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733724/2018-44

A 7a Turma da DRJ05, em 10 de fevereiro de 2021, através do Acórdão no 105-
002.943, julgou improcedente a impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se multa isolada de cinquenta por cento sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente apresentou recurso voluntário, ratificando os termos dispostos em sede de
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na aplicação – e manutenção, da multa isolada por não
homologação ou homologação parcial de pedido de compensação, prevista no parágrafo 17, do
artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Sem delongas, o tema acaba de ser julgado, com respectivo trânsito em julgado –
ocorrido em 20 de junho de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, através do Tema 736, sob
repercussão geral, como leading case o RE 796.939, com a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A ementa do julgado aduz:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o
Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.715 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733724/2018-44

da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e
análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74
da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da
repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o
cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição
da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6.
Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No
campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma
garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na
seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve
ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à
inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais,
tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
E, conforme dispõe o §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
Anexo II da Portaria MF no 343/2015, são de observância e reprodução obrigatória aos
conselheiros deste Tribunal as decisões proferidas nos Tribunais Superiores, sob o rito de
recursos repetitivos (STJ) e repercussão geral (STF): “As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para cancelamento da multa
isolada.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.715 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733724/2018-44

Fl. 219
DF CARF MF
Original